Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721266-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IAGO DE SOUSA REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por IAGO DE SOUZA REIS em face da Juíza de Direito Anne Karinne Tomelin, em exercício no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, em razão de suposto ato coator praticado, consistente no indeferimento do pedido de expedição de certidão de militância nos autos do processo judicial no 0724262-31.2019.8.07.0003. Não havendo pedido de natureza liminar, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial para que, querendo, ingresse no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora